Tribunal: STF
Processo: Rcl 58333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO.
 
 1.	Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo — Sincor/SP, por meio da Petição/STF nº 24.802/2023 (e-doc. 8).

 2.	Aponta configurar entidade representativa com potencial de ser impactada com a decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2ª Região, cuja temática é o reconhecimento do vínculo empregatício entre  o corretor de seguros e a seguradora.

 3.	Rememora que a atividade de corretagem de seguros é regulada pela Lei nº 4.594, de 1964, dispondo o art. 17, al. “b”, sobre a impossibilidade dos corretores de seguros serem empregados das seguradoras. Afirma que o profissional é legalmente direcionado a proteger os interesses dos seus clientes, com o oferecimento das melhores opções do mercado, sendo o corretor, dessa forma, um representante do cliente e não da seguradora (art. 2º, §2º, da circular SUSEP nº 510/2015; art. 4º-A, inc. VI, da Resolução CNSP nº 249, de 2012; art. 4° da resolução CNSP nº 382, de 2020).

 4.	Destaca que o escopo da Lei nº 4.594, de 1964, ao abordar a relação de subordinação e direção entre sociedade seguradora e corretor de seguros, “é evitar o conflito de interesses e ingerências, garantindo independência aos Corretores” (e-doc. 8, p. 10).

 5.	Salienta que esta Corte, no julgamento da ADPF nº 324/DF, e das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, prestigiou a liberdade de iniciativa, a liberdade jurídica e a intervenção mínima do Estado, assim como a autonomia da vontade das partes, consoante o disposto no art. 1º, inc. IV; art. 5º, inc. II, e no art. 170, caput, da CRFB.

 6.	Cita o julgamento da Rcl nº 55.147/PA, j. 29/08/2022, p. 30/08/2022, sob minha relatoria, por meio do qual deferi liminar, em parte, para suspender o processo e a respectiva execução provisória, ante a inobservância do firmado na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

 7.	Enfatiza que a parte beneficiária, Paulo Brito de Araújo, ao requerer o reconhecimento do vínculo empregatício, malfere o “marco regulatório do setor de seguros, prejudica a categoria dos corretores autônomos de seguro e, por que não dizer, toda a sociedade brasileira, já que objetiva a desregulação setorial” (e-doc. 8, p. 15). 

 8.	 Por fim, sustenta que o tema objeto da demanda tem relevância (jurídica, econômica e social), e especificidade, pois afeta a categoria dos corretores de seguros e o sistema regulatório pertinente.

É o relatório.

 Decido. 

 9.	Com o fito de pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.

 10.	Da leitura do art. 138 do Código de Processo Civil, depreendem-se como balizas da participação de terceiros como amici curiae: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Eis o teor da citada norma:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”

 11.	Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide. 

 12.	Na hipótese, o Sincor-SP, de acordo com o seu estatuto social, é entidade de classe de âmbito regional, que representa os empresários e profissionais autônomos da corretagem e os distribuidores de todos os ramos de seguros, resseguros e capitalização, criado para defesa e coordenação de interesses políticos e econômicos dessas categorias. 

 13.	Com efeito, o requerente informa que o Sincor-SP possui mais de  10.000 (dez mil) corretores de seguros associados, o que abrange 10% do mercado de Corretores de Seguros do Brasil, contando com 25 diretorias regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo, representando a categoria em todo o Estado. 

 14.	Nos termos do art. 1º do seu Estatuto, o Sincor-SP tem por objetivo:

“(...) o estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais da categoria da corretagem de seguros e das empresas corretoras de seguros e da distribuição de seguros em todos os ramos, resseguros e capitalização do Estado de São Paulo, e demais empresas e profissionais, previstos na Lei nº 4.594/1964, bem como profissionais do Estado de São Paulo abrangidos por legislação esparsa correlata, ou posterior alteração legislativa que a substitua, com todas as prerrogativas conferidas pelo art. 513 da C.L.T. c/c arts. 5º, LXX “b” e art. 8º, III da Constituição Federal, e deveres expressos no art. 514 da C.L.T.” (e-doc. 16, p. 3).

 15.	A presente demanda pode ter impacto, mesmo que indireto, sobre as categorias operadoras do mercado de seguros, a revelar a pertinência temática do Sindicato com o objeto discutido nos presentes autos. 

 16.	No mesmo sentido, é possível extrair sua representatividade adequada para participar do debate nos presentes autos, diante do número de representados e das finalidades específicas constantes do seu estatuto. São fatores que indicam que o Sindicato poderá trazer informações técnicas e argumentos relevantes para o deslinde da questão.

 17.	De se reconhecer, portanto, que elementos técnicos trazidos pelo Sindicato postulante podem ampliar o plexo de informações disponíveis para julgamento, contribuindo para a devida prestação jurisdicional.

 18.	Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF, c/c o art. 138 do Código de Processo Civil.

A Secretaria Judiciária deverá adotar as providências decorrentes.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator